Tribunal: TJES
Processo: 0014302-12.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014302-12.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATALENT BRASIL LTDA.

APELADO: FLORA PRODUTOS NATURAIS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Poly Flora Produtos Naturais Ltda contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na ausência de repercussão geral (Temas 339 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal), no contexto de ação monitória ajuizada por Catalent Brasil Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de provas e do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão agravada assentou que o indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

O Acórdão recorrido enfrentou as questões essenciais da controvérsia, indicando os motivos pelos quais considerou dispensável a produção de novas provas.

A alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa demanda a análise prévia de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência do Tema 660 da repercussão geral, o que afasta a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando fundamentada no livre convencimento motivado. 2. A controvérsia que exige a análise prévia de normas infraconstitucionais configura ofensa reflexa à Constituição, afastando a repercussão geral (Temas 339 e 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STJ, AgRg no AREsp 507.384/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

POLY FLORA PRODUTOS NATURAIS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 14750538, Vol. 3, p. 4/9), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(id. 14750538, Vol 2, p. 372/377), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal
, que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
CATALENT BRASIL LTDA
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 14750538, Vol 2, p. 300/315) manejado pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292/PE (Tema 339) e no ARE 748.371/MT (Tema 660).

Irresignada, a Recorrente alega a inaplicabilidade dos Temas nº 339 e 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, diante da ausência de fundamentação quanto ao indeferimento de produção das provas pleiteadas, bem como por ser desnecessária a análise de normas infraconstitucionais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

POLY FLORA PRODUTOS NATURAIS LTDA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 415/430), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(fl. 254), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
CATALENT BRASIL LTDA
, negou provimento ao
Apelo
da ora Recorrente e manteve a parte da
Sentença
que
“julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ante o reconhecimento da prescrição de um dos títulos levados a cobrança, constituindo, assim o débito no valor de R$ 1.871.757,77 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos); e afastamento das teses de ilegitimidade passiva e inépcia da exordial levantadas”
, bem como deu parcial provimento ao
Apelo
da aqui Recorrida
“para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da data de vencimento da dívida, nos moldes do art. 397, do CC”
.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADAS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SÚMULA 504. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO E POLY FLORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE CATALENT BRASIL LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao juiz é permitida a construção de sua convicção tomando por referência qualquer elemento probatório presente nos autos do processo, desde que indique, decisão, os fundamentos que motivaram seu conhecimento. O fato de o magistrado ter indeferido o requerimento de produção probatória por não considerar razoável não configura cerceamento de defesa. Liminar de nulidade de Sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. A jurisprudência do STJ compreende ser desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela possua condão para servir como lastro à ação monitória. Precedente STJ. A alegação de que a assinatura constante nas notas fiscais não são dos funcionários/prepostos da empresa não retira o condão desses documentos de servirem como prova idônea à demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, tampouco culmina na impertinência da pretensão inicial.

3. Conforme compreensão firmada pela Súmula 504, o prazo prescricional de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

4. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com data certa de vencimento estampada no título, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data de vencimento da dívida, visto que a mora decorre do simples descumprimento da obrigação no seu termo, conforme art. 397, do CC.

5. Recurso interposto por Poly Flora Produtos Naturais Ltda conhecido e não provido ao passo que o apelo interposto por Catalent Brasil Ltda foi conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014302-12.2017.8.08.0011, Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/01/2021)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram providos os da ora Recorrida, para corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, bem como suprir omissão acerca dos ônus sucumbenciais (fl. 469).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob os argumentos seguintes: (I) nulidade do acórdão por ausência de fundamentação acerca do indeferimento da produção de prova; (II) ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões manifestadas pela Recorrida pelo desprovimento do recurso (fls. 455/465).

Na espécie, observa-se das razões recursais as seguintes alegações,
in litteris
(fl. 423):

“Em que pese o clamor desta Recorrente pelo correto saneamento do feito, pela fixação dos pontos controvertidos e produção de provas, bem como pela incontestável existência de questões processuais pendentes nos autos reconhecidas pelo Magistrado de piso, a demanda restou julgada de forma antecipada sem razão ou justificativa aparente.

Do mesmo modo, a Recorrente não restou cientificada do julgamento antecipado da lide, gerando flagrante prejuízo no correto exercício do contraditório e da ampla defesa, ambos direitos garantidos constitucionalmente.

Em que pese ter sido devidamente devolvida as referidas matérias em sede recursal, o acórdão objurgado manteve a sentença de piso [...].”

Com efeito, extrai-se do Acórdão objurgado o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
verbum ad verbum
(fls. 1.145-1.147):

[...] A Apelante POLY FLORA PRODUTOS NATURAIS LTDA narra que, em audiência de conciliação de saneamento processual, requereu a produção de prova testemunhal e documental suplementar, conforme consta no Termo de Audiência (fl. 152). Ainda, enfatizou, através do petitório de fls. 153/156, a necessidade de que seja proferida decisão saneadora para fixação dos pontos controvertidos, reiterando, também, o pedido de produção probatória.

Afirma que as provas requisitadas seriam substanciais à demonstração da ilegitimidade passiva outrora suscitada e a ausência de responsabilidade frente ao débito levantado, teses essas utilizadas pelo juiz para formação de seu livre convencimento.

Ocorre que a despeito do pleito de produção probatória, o magistrado
a quo
compreendeu serem suficientes os documentos já apresentados pelas partes, entendimento do qual comungo.

Tal como o Juízo de origem, não vejo pertinência na oitiva de testemunha, tampouco na juntada de documentação suplementar.

O Magistrado se deu por convencido com a documentação juntada na exordial, e, por ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao julgador é permitido construir sua convicção tomando como referência elementos probatórios já presentes nos autos, sendo indispensável, apenas, que indique em sua decisão os fundamentos de seu convencimento (STJ, AgRg no AREsp 507.384/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/10/2014).

Portanto, não resta caracterizado o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o arcabouço probatório constante nos autos já possui condão de formar o convencimento do juiz. Explico.

Os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) que instruem a inicial são documentos que, embora produzidos unilateralmente, carregam indícios da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, possuem literalidade e contundência, bem como demonstram a origem do débito nela consubstanciado e os valores gerados no período contratual.

Por documentar tributariamente a transação comercial, o certificado digital obtido através da emissão da nota fiscal eletrônica proporciona validade jurídica para o documento, garantindo a procedência de seus dados. Posto isso, o fato de as notas serem destinadas à apelante Polyflora apenas corrobora as alegações autorais de que são válidos os débitos nelas constantes.

Ademais, apesar de ser desnecessária a exigência da assinatura de ambas as partes na documentação apresentada pela requerente da ação para instruir o pleito monitório, como será adiante exposto, esta deve ser analisada conjuntamente aos demais elementos probatórios juntados aos autos, para que juntos, possam influenciar na formação do juízo de certeza pelo julgador acerca da tese aventada na inicial. [...]

Assim, sendo o juiz o destinatário das provas, não houve equívoco no indeferimento da produção probatória requerida, visto que, baseado em documentos já existentes, considerou o magistrado instruído para julgar a controvérsia e formular sua decisão, com a qual comungo, por considerar dispensável as provas requeridas. [...]

Portanto, restou demonstrado que o Órgão Fracionário fundamentou o indeferimento do pedido de produção de provas formulado pela Recorrente, justificando que entendeu como suficientes para o julgamento da demanda os documentos já apresentados pelas partes.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso, infere-se das razões recursais que, para o acolhimento da referida tese de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a prévia análise da legislação processual civil, notadamente os 9º, 10 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
verbatim
:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

Nesse contexto, mister ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Portanto, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, resta evidenciada a ausência de repercussão geral da irresignação.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Naquela ocasião, ficou esclarecida a razão de indeferimento do pedido de produção de provas formulado pela Recorrente, sendo justificado que o Magistrado
a quo
entendeu como suficientes para o julgamento da demanda os documentos já apresentados pelas partes.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto do Acórdão objurgado,
in litteris
:

[...] O Magistrado se deu por convencido com a documentação juntada na exordial, e, por ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao julgador é permitido construir sua convicção tomando como referência elementos probatórios já presentes nos autos, sendo indispensável, apenas, que indique em sua decisão os fundamentos de seu convencimento (STJ, AgRg no AREsp 507.384/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/10/2014).

Portanto, não resta caracterizado o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o arcabouço probatório constante nos autos já possui condão de formar o convencimento do juiz. Explico.

Os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) que instruem a inicial são documentos que, embora produzidos unilateralmente, carregam indícios da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, possuem literalidade e contundência, bem como demonstram a origem do débito nela consubstanciado e os valores gerados no período contratual.

Por documentar tributariamente a transação comercial, o certificado digital obtido através da emissão da nota fiscal eletrônica proporciona validade jurídica para o documento, garantindo a procedência de seus dados. Posto isso, o fato de as notas serem destinadas à apelante Polyflora apenas corrobora as alegações autorais de que são válidos os débitos nelas constantes.

Ademais, apesar de ser desnecessária a exigência da assinatura de ambas as partes na documentação apresentada pela requerente da ação para instruir o pleito monitório, como será adiante exposto, esta deve ser analisada conjuntamente aos demais elementos probatórios juntados aos autos, para que juntos, possam influenciar na formação do juízo de certeza pelo julgador acerca da tese aventada na inicial. [...]

Assim, sendo o juiz o destinatário das provas, não houve equívoco no indeferimento da produção probatória requerida, visto que, baseado em documentos já existentes, considerou o magistrado instruído para julgar a controvérsia e formular sua decisão, com a qual comungo, por considerar dispensável as provas requeridas. [...]

Portanto, restou demonstrado que o Órgão Fracionário fundamentou o indeferimento do pedido de produção de provas formulado pela Recorrente, justificando que entendeu como suficientes para o julgamento da demanda os documentos já apresentados pelas partes.

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Relativamente à aplicação do
Tema 660
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, como outrora justificado,
“para o acolhimento da referida tese de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a prévia análise da legislação processual civil, notadamente os 9º, 10 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional,
in casu
,
aos artigos 9º, 10 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil
, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 20.10.2025 a 24.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do Agravo Interno e a ele negar provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 20.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o eminente e culto Relator.

Sessão Virtual de 20/10/25 a 24/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão de 20.10.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.